Tribunal: TJDFT
Processo: 0734560-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos ao acórdão que deu parcial provimento, de forma unânime, ao apelo do embargante para, rejeitando todas as preliminares suscitadas, reduzir a pena ao patamar de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar as alegações de: a) “omissão acerca do rito processual e posição de vulnerabilidade ocupada pelo réu”; b) “omissão quanto direito à intimidade, à vida privada e ao sigilo das comunicações do réu”; c) “omissão quanto ao entendimento jurisprudencial e a abordagem e violação de domicílio ilícitas sofridas pelo réu”; d) “omissão quanto total supressão do que determina a legislação em relação a cadeia de custódia pelos policiais”; e) “omissão quanto o não papel de parte assumido pela autoridade policial e o prejuízo do documento juntado”; e f) “obscuridade e omissão quanto a incidência do tráfico”.
III - Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Os pontos debatidos no presente recurso foram devidamente enfrentados e as conclusões alcançadas por este colegiado encontram respaldo nos elementos existentes nos autos, a partir de uma análise criteriosa dos fatos, de modo que não há falar em contradição ou omissão pelo simples fato de ter sido alcançada uma conclusão indesejada pela Defesa.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV – Dispositivo:
7. Embargos desprovidos.